Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707552-51.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBSON ALVES FERNANDES CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. No caso, trata-se de apelação interposta em 23/02/2021 pelo Distrito Federal contra sentença (Id 23774009) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo apelante em desfavor de Robson Alves Fernandes Cavalcante, julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no ressarcimento de valores supostamente indevidos pagos ao réu, a título de auxílio alimentação, no período compreendido entre 01/2013 a 03/2016. Contudo, sobreveio notícia nos autos de que houve sentença proferida em 07/11/2022 pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0719851-03.2019.8.07.0016, em que foi confirmada a tutela de urgência e julgado procedente o pedido formulado pelo ora apelado “para declarar a impossibilidade de devolução dos valores recebidos pela parte autora, a título de auxílio alimentação, no período que vai de janeiro de 2013 a março de 2016, eis que recebidos de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial”. Transitada em julgado a referida sentença em 01/12/2022, conforme certidão encartada ao Id 144134552, à míngua de apresentação de qualquer inconformismo pelo ente distrital apelante, verifico a superveniência da falta de interesse no prosseguimento e julgamento do presente recurso. Ora, da dinâmica processual narrada, forçoso concluir que houve nada menos do que aceitação tácita pelo Distrito Federal do conteúdo decisório emanado pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Assim, por ocasião da prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer nos presentes autos, cujo pronunciamento atacado resolve idêntico objeto, é percebido o superveniente desinteresse no provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial transitada em julgado e essencialmente reproduzida na sentença ora apelada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manejado porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora